Tribunal: TJDFT
Processo: 0746449-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois este concluiu de forma fundamentada acerca da proporcionalidade entre o valor do débito e o direito penhorado, bem como ressalvou expressamente que a questão do valor da dívida não integra o thema decidendum, deixando claro tratar-se de reforço argumentativo (obter dictum).
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.